Tribunal: TJDFT
Processo: 0014390-62.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0014390-62.2007.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Esta Presidência deferiu o processamento do recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 14158762). O STF declarou prejudicado o apelo quanto à aplicação do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, na redação dada pela MP 2.180/35, em execução contra a Fazenda Pública, “eis que as partes firmaram acordo quanto à referida questão”, bem como determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 792 da sistemática da repercussão geral (RE 792.107) (ID 14158766 – p. 47/49). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, resta ausente no presente processo o necessário prequestionamento da matéria tratada especificamente no referido paradigma. Com efeito, não foi debatida em sede de apelação a possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso, não tendo o recorrente se desincumbido de opor embargos de declaração com o fim de trazer tal matéria ao crivo do órgão julgador. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o juízo positivo de admissibilidade, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031